Tribunal: TJDFT
Processo: 0724171-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724171-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITI CONSTRUTORA INCORPORADORA TERRAPLANAGEM E IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: LOAIY IBRAHIM MOHED MUSTAFA KARAJAH D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar-se acerca de eventual preclusão lógica em relação à concessão da gratuidade de justiça requerida em razão do recolhimento do preparo recursal. Brasília, 23 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator